Tribunal: TJBA
Processo: 8008090-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus

nº 8008090-69.2025.8.05.0000, da Comarca de Porto Seguro

Impetrante: Dra. Tainá Andrade de Santana (OAB/BA 60.118)

Paciente: Givanildo Santos de Oliveira

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal

Origem: Auto de Prisão em Flagrante nº 8001266-73.2025.8.05.0201

Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE EM
13
.
02
.2024. IMPETRAÇÃO EM QUE SE ALEGA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA PRISÃO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E
CONCESSÃO
DA ORDEM.

PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. JUSTIFICADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DIANTE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E PELA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVERAM A AÇÃO CRIMINOSA, FLAGRANTEADO DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL COM UMA SACOLA CONTENDO 45 (QUARENTA E CINCO) PORÇÕES DE MACONHA, 10 (DEZ) PORÇÕES DE CRACK, 13 (TREZE) PINOS DE COCAÍNA E A QUANTIA DE R$ 230,50 (DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CONFORME CONSTA NO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, NO TERMO DE DEPOIMENTO DO CONDUTOR E NO AUTO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8008090-69.2025.8.05.0000, em que figura como paciente GIVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)